Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732196-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HELENA LOPES DA SILVA, DALMO LOURENCO DA SILVA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA HELENA LOPES DA SILVA, DALMO LOURENCO DA SILVA (demandada), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, processo n. 0044317-65.2010.8.07.0001, na qual deferiu pedido de penhora de ativos financeiros da agravante via sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 195881408 da origem): “Defiro a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, por repetição programada, pelo prazo de 30 dias, conforme requerido pelo exequente. Na hipótese de não efetivação do bloqueio, intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 05 dias. Não havendo manifestação, tornem os autos conclusos.” Embargos de declaração rejeitados ao ID 198519427 da origem. Inconformada, a demandada recorre. Em síntese, afirma que “o MM. Juízo a quo não levou em conta o histórico do feito (reiteração de medidas constritivas) e a não observou os ditames da lei que aduz que suspender-se-á a execução quando não forem localizados bens penhoráveis do executado (artigo 921, inciso III e §§ 1o e 2o, do CPC), vindo a ensejar iminente prejuízo aos Agravantes e sua família ao possivelmente terem verbas salariais e alimentares bloqueadas, tema que já fora objeto de anterior análise e acolhimento em prol dos ora recorrentes.” Diz que “Trata-se, pois, de hipótese de preclusão (trânsito em julgado formal das diligências que são novamente aqui pedidas pela exequente), até porque a exequente não trouxe nenhum elemento novo a embasar o pedido ora reiterado de busca no SISBAJUD. Tanto é que já foi determinado o arquivamento do presente feito no mínimo por 2 vezes em razão da não localização de bens penhoráveis.” Informa que as diligências anteriores foram infrutíferas, e que não teria sido demonstrada mudança da situação patrimonial da agravante, por isso equivocada a determinação de renovação da consulta via SISBAJUD. Ao final requer “LIMINARMENTE requerem seja cassada a r. decisão agravada, em sede de tutela recursal antecipada, ou mesmo seja ao menos, em sede de tutela cautelar, determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até que o mérito da controvérsia possa ser dirimido no órgão julgador colegiado, impedindo-se qualquer constrição e levantamento de eventual quantia bloqueada (não consta nos autos até a presente data qualquer notícia do resultado da pesquisa via SISBAJUD).” Dispensado o preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A execução realiza-se no interesse do credor e à luz dos princípios da efetividade (art. 5o, LXXVIII, CF), cooperação (art. 6o, CPC) e boa-fé processual (art. 5o, CPC). Em princípio, sem avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta cognição sumária realizada apenas para o deslinde da liminar, mas, necessário desde logo observar que a renovação de diligências para tentar localizar bens e ativos da parte devedora é medida legítima que se defere favor do credor, não sendo preciso a comprovação de modificação da situação financeira do devedor para que seja autorizada. Ora, se o débito ainda não foi quitado, enquanto não reconhecida a prescrição, a parte devedora pode sofrer as consequências inerentes ao inadimplemento, como, por exemplo, o bloqueio em conta realizado com emprego do SISBAJUD. De mais a mais, caso reste frutífera a diligência, com bloqueio de ativo na conta da agravante/devedora, cumpre a esta o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada seria impenhorável, não servindo este argumento, antecipadamente, para impedir a realização da diligência. Em outras palavras, o que impede a prática de atos constritivos é a quitação, ou superveniente ocorrência da prescrição. Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas, pelo menos nesta cognição incipiente, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator